Tribunal: TJBA
Processo: 8200460-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8200460-09.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: THAIS SILVA PORFIRIO OLMOS e outros (3) Advogado(s): ELLEN KAROLINE FERREIRA DA SILVA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. EXIGÊNCIA DO REVALIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato da Reitora da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), denegou a segurança pleiteada, na qual os impetrantes buscavam compelir a universidade a instaurar processo de revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior, sob a modalidade de tramitação simplificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à instauração de processo de revalidação de diploma estrangeiro de medicina pela via simplificada; (ii) estabelecer se a omissão administrativa da universidade configura ato coator apto a ensejar a concessão de mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, inexistente quando não comprovada negativa formal ou omissão ilegal da autoridade apontada como coatora. 4. A revalidação de diplomas estrangeiros é competência das universidades públicas, nos termos do art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/1996, sendo expressão da autonomia didático-científica e administrativa assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal. 5. A autonomia universitária autoriza a instituição a definir critérios, procedimentos e cronograma para revalidação de diplomas, conforme sua capacidade operacional e normas internas. 6. A Resolução CNE/CES nº 02/2024 condiciona a revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), afastando a obrigatoriedade de tramitação simplificada. 7. A exigência de aprovação no Revalida visa garantir a segurança da saúde pública, não configurando burocracia ilegítima passível de afastamento judicial. 8. O Tema 599 do STJ reconhece a legitimidade das universidades para instituírem processos seletivos e critérios próprios para revalidação, em razão da necessidade de aferição da capacidade técnica do profissional. 9. A inexistência de edital aberto ou de vaga disponível na plataforma oficial não caracteriza ilegalidade, pois a abertura de processos depende do planejamento administrativo da instituição. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A autonomia universitária permite às instituições públicas definir critérios e procedimentos para revalidação de diplomas estrangeiros, sem obrigação de adoção da tramitação simplificada. 2. A revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior condiciona-se à aprovação no Revalida, nos termos da Resolução CNE/CES nº 02/2024 e da Lei nº 13.959/2019. 3. A inexistência de edital ou de vaga disponível não configura ilegalidade, por se submeter ao planejamento e à capacidade operacional da universidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53, V; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 13.959/2019; Portaria MEC nº 1.151/2023; Resolução CNE/CES nº 01/2022; Resolução CNE/CES nº 02/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 599; TJ-BA, Apelação nº 8012439-40.2023.8.05.0274, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 12.05.2025; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000005-76.2025.8.05.0103, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 09.12.2025; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário nº 8013203-20.2024.8.05.0103, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 26.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8200460-09.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes THAIS SILVA PORFIRIO OLMOS, ALLYNNY RODRIGUES DE SOUZA, CARLOS EDUARDO APONTE REA e PAULO VICTOR SANTOS FAGUNDES e como Apelada a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora